Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724545-60.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICAN AIRLINES INC EMBARGADO: DANIEL STEPHANE COSTA ZENNI, LARISSA VALENCA DUARTE ZENNI, A. V. Z., M. E. V. Z., DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O AMERICAN AIRLINES INC opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 23814019. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 17 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator